Tribunal: TJSP
Processo: 1033825-61.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, além de condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O autor alega que seu nome foi negativado indevidamente por débito decorrente de contrato de financiamento que não celebrou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e a validade da contratação digital realizada pelo autor; (ii) analisar a responsabilidade do réu pela suposta negativação indevida; e (iii) avaliar o cabimento e a adequação da multa por litigância de má-fé imposta ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital por meio de registros sistêmicos detalhados, contendo IP, senha e token de segurança, evidenciando a anuência do consumidor.
4. As provas indicam que o autor efetivamente recebeu o crédito contratado, constando movimentação bancária correspondente ao valor financiado.
5. A negativação decorreu do inadimplemento do contrato e caracteriza exercício regular de direito pelo credor, afastando a configuração de dano moral.
6. A condenação do autor por litigância de má-fé se justifica pela insistência na alegação de inexistência do débito, mesmo diante das provas produzidas. Contudo, a multa imposta foi reduzida para 2% do valor da causa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida para reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A contratação digital regularmente comprovada por registros sistêmicos contendo senha e token de segurança é válida e eficaz. A negativação do nome do devedor em decorrência de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 436, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJSP, Apelação Cível 1039879-73.2023.8.26.0007, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024.